Tribunal: TJMT
Processo: 0000449-78.2007.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000449-78.2007.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 523.577.838-34 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), SILVIA LAURA MALOSSI CUOGHI DE QUEIROZ - CPF: 170.210.098-79 (APELANTE), GEORGIA MALOSSI QUEIROZ - CPF: 027.842.601-86 (APELANTE), LUCYANA MALOSSI QUEIROZ - CPF: 359.273.368-09 (APELANTE), MARCELLA MALOSSI QUEIROZ ROCHA - CPF: 325.017.848-98 (APELANTE), MILTON CARVALHO - CPF: 046.868.459-04 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (APELADO), APARECIDA ALVES DE CARVALHO - CPF: 860.725.799-49 (APELADO), DANIELA CRISTIANE CARVALHO - CPF: 878.641.429-15 (APELADO), GISELE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 346.194.101-87 (APELADO), GIZELDA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.149.851-72 (APELADO), JOSANE FATIMA DE CARVALHO GUARIENTE - CPF: 834.055.269-49 (APELADO), JOSE VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 523.577.838-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA LAURA MALOSSI CUOGHI DE QUEIROZ - CPF: 170.210.098-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXCESSO DE PENHORA - REVELIA DO EMBARGADO - HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por herdeiras dos executados José Valentim dos Santos de Queiroz e Silvia Laura Malossi Cuoghi de Queiroz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de execução no valor de R$ 158.536,99. Os embargos sustentaram, em síntese, excesso de penhora, ilegalidade nos cálculos apresentados, prescrição intercorrente e cobrança indevida de honorários de assistente técnico. A sentença acolheu parcialmente os embargos para excluir da penhora três imóveis considerados desproporcionais, mas rejeitou a tese de prescrição intercorrente e manteve o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente. As apelantes requerem a extinção da execução por prescrição, o reconhecimento integral do excesso de penhora, a exclusão dos honorários de assistente técnico e o acolhimento dos seus cálculos, invocando ainda os efeitos da revelia dos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente por inércia do exequente; (ii) estabelecer se a revelia dos embargados atrai presunção de veracidade dos fatos articulados nos embargos; (iii) determinar se houve excesso de penhora não reconhecido na sentença; e (iv) averiguar se os honorários de assistente técnico devem ser excluídos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição intercorrente não se configura quando o processo permanece paralisado por fatores atribuíveis à atuação jurisdicional e não à inércia do credor, especialmente quando há movimentações processuais relevantes no período alegadamente inativo.

4 - O reconhecimento da prescrição intercorrente depende de provocação tempestiva da parte interessada, sendo incabível quando a alegação é feita tardiamente, em evidente preclusão lógica e temporal.

5 - A revelia nos embargos à execução não implica presunção absoluta de veracidade, exigindo do embargante a produção de prova robusta acerca da existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação exequenda, não bastando alegações genéricas.

6 - A sentença examinou adequadamente os documentos apresentados e reconheceu o excesso de penhora apenas quanto a três imóveis, não sendo identificadas omissões ou nulidades quanto aos demais bens, cujos valores e proporcionalidade não foram infirmados por prova técnica idônea.

7 - A alegação de excesso de penhora, sem prova técnica que demonstre a desproporcionalidade ou erro na avaliação judicial, não justifica a desconstituição da constrição, especialmente na ausência de indicação de bem alternativo idôneo.

8 - Os honorários do assistente técnico apresentados unilateralmente pelos exequentes não foram acolhidos expressamente pela sentença, tampouco considerados como exigíveis para fins de manutenção da penhora, inexistindo prejuízo processual a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A paralisação do processo decorrente de entraves judiciais não configura prescrição intercorrente, desde que ausente inércia do exequente.

2 - A revelia nos embargos à execução não afasta o ônus probatório do embargante, que deve demonstrar com prova cabal a existência de vícios no título executivo.

3 - A alegação de excesso de penhora exige prova técnica idônea e a indicação de bem alternativo, sob pena de manutenção da constrição realizada.

4 - A ausência de acolhimento expresso dos honorários de assistente técnico na sentença afasta sua exigibilidade no cumprimento da obrigação executada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARCELLA MALOSSI QUEIROZ ROCHA,

LUCYANA MALOSSI QUEIROZ e GEORGIA MALOSSI QUEIROZ
, na qualidade de sucessoras de José Valentim dos Santos de Queiroz e Silvia Laura Malossi Cuoghi de Queiroz, contra a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução no 0000449-78.2007.8.11.0050, da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT, movida em desfavor de
MILTON CARVALHO, RUBENS PEREIRA DE SOUZA, APARECIDA ALVES DE CARVALHO, DANIELA CRISTIANE CARVALHO, GISELE APARECIDA DE CARVALHO, GIZELDA MARIA DE CARVALHO
e
JOSANE FATIMA DE CARVALHO GUARIENTE.

Na origem, os embargos à execução foram opostos em razão da constrição judicial de treze imóveis para garantia de dívida executada no valor de R$ 158.536,99.

A parte embargante sustentou, em síntese, excesso na penhora, incorreções nos cálculos apresentados pelos exequentes, com destaque para a adoção de juros superiores ao limite legal e inclusão indevida de honorários de assistente técnico e, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a paralisação da execução por mais de cinco anos sem manifestação do credor.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, com fundamento na desproporcionalidade da penhora e na necessidade de correção dos cálculos, determinando a exclusão dos imóveis de matrículas 11.073, 11.074 e 11.075.

A sentença, contudo, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e manteve o curso da execução quanto ao saldo remanescente.

Irresignadas (id. 222932671), as herdeiras interpõem recurso de apelação, no qual reiteram os fundamentos dos embargos e pugnam pela reforma integral da sentença.

Requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente, a procedência total dos embargos com extinção da execução, o acolhimento integral dos cálculos apresentados na inicial e o afastamento definitivo dos honorários de assistente técnico inseridos unilateralmente pelos exequentes.

Sustentam, ainda, que a ausência de impugnação dos embargados atrai os efeitos da revelia.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 222932677).

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na ação (id. 224765650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Cinge-se a controvérsia, em primeiro plano, à
alegação de prescrição intercorrente
arguida pelas apelantes, sob o fundamento de que teria transcorrido lapso superior a cinco anos sem impulsionamento útil dos autos, circunstância que, a seu ver, atrairia a extinção da execução.

Tal alegação, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, a configuração da prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da inércia do exequente, e não de entraves imputáveis ao aparelho jurisdicional.

No caso vertente, consoante exposto com propriedade na r. sentença, verifica-se que, entre os anos de 2007 e 2012, os autos experimentaram movimentações relevantes, inclusive sucessivas conclusões ao juízo para apreciação de requerimentos formulados pela exequente, com destaque para o pleito de remessa dos autos à contadoria judicial.

Essa dinâmica processual afasta, por completo, a caracterização de desídia por parte do credor, evidenciando que a marcha do processo restava condicionada à atuação do juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a estagnação do processo pela inércia do credor, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito e não pode incidir quando o vagaroso e penoso tramitar da ação se der exclusivamente pela demora da máquina judiciária em promover atos de sua competência.

Ausente a demonstração da desídia do credor não há falar em prescrição intercorrente.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0032805-46.2013.8.11.0041, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 27/11/2019).

Além disso, destaca-se que a própria parte embargante/apelante permaneceu inerte em provocar o juízo quanto à suposta paralisação, somente vindo a suscitar a prescrição intercorrente em 2021, muito após o suposto termo inicial do prazo quinquenal.

Tal conduta é indicativa de preclusão lógica e temporal, nos termos do art. 278 do CPC, porquanto a matéria não foi oportunamente arguida na primeira manifestação após o decurso do período de inatividade.

Por conseguinte, inexiste óbice à continuidade da execução, não se vislumbrando motivo para reformar a sentença nesse ao ponto.

No que tange à ausência de impugnação por parte dos embargados
, observa-se que MILTON CARVALHO e RUBENS PEREIRA DE SOUZA, embora regularmente intimados, permaneceram silentes tanto quanto à apresentação de resposta aos embargos à execução quanto nas alegações finais.

Essa omissão atrai, em regra, os efeitos da revelia previstos no art. 302 do CPC, notadamente a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial dos embargos.

Entretanto, no procedimento dos embargos à execução, a incidência da revelia não dispensa o embargante do ônus de demonstrar, mediante prova segura, a existência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação exequenda.

Os embargos, embora qualificados como ação autônoma de conhecimento, não se equiparam à ação ordinária, pois cabem ao devedor os ônus probatórios típicos de sua posição processual.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, mesmo em caso de revelia, o julgador deve proceder à análise crítica do conjunto probatório, não sendo admissível presumir a procedência do pedido sem respaldo probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de impugnação pelo embargado em embargos à execução não enseja a aplicação dos efeitos da revelia, pois recai sobre o embargante o dever de produzir provas a fim de desconstituir o título executivo que embasa a execução extrajudicial.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1003768-31.2023.8.11.0000, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 05/07/2023).

No caso em exame, o juízo de origem, ciente da revelia dos embargados, examinou os documentos juntados e reconheceu excesso de execução apenas quanto aos bens imóveis de matrículas 11.073, 11.074 e 11.075, considerados desproporcionais à dívida executada.

No mais, concluiu, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, que os embargantes não lograram demonstrar vício apto a comprometer a integralidade da execução, sobretudo no que tange à atualização monetária e à exigibilidade das demais parcelas.

Tal conclusão, lastreada em juízo técnico acerca das provas produzidas, não se revela arbitrária ou dissociada dos autos. Ao contrário, reflete juízo criterioso, que soube ponderar os efeitos da revelia com a necessidade de prova cabal dos vícios executivos alegados, como exige o rito especial dos embargos.

Assim, não há falar em nulidade da sentença ou em desconsideração indevida da revelia.

A decisão se sustenta em base empírica sólida, em estrita consonância com o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório, ainda que tácito.

Por conseguinte, não há nulidade a ser reconhecida nem desconsideração indevida da revelia.

No tocante à alegação de incorreção nos cálculos e nos honorários periciais
, verifica-se que a sentença acolheu parcialmente a tese das embargantes, afastando a incidência de juros superiores ao limite legal do art. 1.062 do Código Civil de 1916.

Ainda que a decisão não tenha se pronunciado expressamente sobre os honorários periciais de R$ 13.500,00, não os reconheceu como exigíveis, tampouco os considerou para fins de manutenção da penhora, o que afasta qualquer nulidade relevante nesse ponto.

Quanto à alegação de excesso de penhora
, sustentam as apelantes que a constrição judicial recaiu sobre bens imóveis que excedem sobremaneira o valor da dívida de R$ 158.536,99 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), postulando a desconstituição ou substituição da penhora.

Todavia, em que pese às alegações recursais, as apelantes não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, tal excesso.

O artigo 917, §3o, do CPC/2015 estabelece que o excesso de execução deve ser apurado mediante prova técnica idônea, o que não ocorreu no presente caso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO – HIGIDEZ CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistente nos autos prova de que o Oficial de Justiça Avaliador, que é um servidor habilitado para a realização da avaliação, incorreu em erro ou dolo quando da lavratura do auto, o que há evidente equívoco na avaliação, ou mesmo que tenha ocorrido real valorização do imóvel penhorado depois da última avaliação, resta inviável a realização de nova avaliação.”
(TJ-MT, RAI No. 1003596-02.2017.811.0000, RELATOR: GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM: 20/09/2019).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTO ERRO NO LAUDO PERICIAL – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil. Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso.
(TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, RELATORA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - JULGADO EM 13/12/2017).

Assim, verifica-se que a alegação das embargantes/apelantes carece de respaldo probatório mínimo, porquanto desacompanhada de laudo de avaliação, prova pericial extrajudicial ou qualquer outro elemento idôneo que comprove eventual desproporcionalidade entre o montante da dívida e o valor dos bens constritos.

Ademais, embora o art. 05 do Código de Processo Civil consagra o princípio da menor onerosidade para o devedor, determinando que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso, desde que não resulte prejuízo ao credor.

Tal princípio não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com o direito do exequente à satisfação do crédito de forma eficaz e tempestiva.

Cabe ao executado, portanto, não apenas invocar genericamente a desproporção, mas demonstrar a existência de bem alternativo, idôneo e livre de ônus, apto à garantia da execução, consoante dispõe o artigo 848, § 1o, do CPC.

Inexistindo tal demonstração nos autos, não há falar em nulidade da penhora efetivada, sendo certo que eventual excesso de expropriação será ressarcido ao devedor após a satisfação do crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DADA A DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DO BEM EM RELAÇÃO À DÍVIDA – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desproporção entre o valor do débito e o valor do bem penhorado por si só não induz qualquer tipo de nulidade ou irregularidade da expropriação judicial. Atendidas as exigências legais, o executado pode requerer a redução da penhora ou a transferência do gravame para outro bem compatível com a dívida. A desproporção entre os valores cobrados na execução e o bem penhorado, por si só, não conduz à desconstituição da constrição, pois a importância que sobrar será restituída ao executado.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002185-84.2018.8.11.0000, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 16/05/2018).

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer apenas parcialmente o excesso e manter a penhora dos demais bens, mostra-se alinhada ao ordenamento jurídico e aos elementos constantes dos autos, não merecendo reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo integra a sentença que rejeitou a prescrição intercorrente, reconheceu parcial excesso de penhora e manteve a execução nos demais termos.

Na origem, os honorários foram fixados de forma recíproca em 10% sobre o valor do proveito econômico (70% para a embargante e 30% para a embargada). Assim, majoro-os em 5%, sendo este destinado exclusivamente à parte agravada/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025